Tribunal: TJMT
Processo: 1009275-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Jhessyka da Cruz Mendonça, custodiada desde 18.4.2020 por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT homologou a sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Sustenta que de acordo com a nova redação dada ao art. 311 do CPP pela Lei no. 13.964/2019, “para a validade de qualquer decisão que imponha prisão preventiva, mesmo a título de “conversão” de prisão pré-cautelar, no atual contexto legal, é imprescindível a provocação do magistrado pelo Delegado de Polícia ou o presentante do Ministério Público”.
Assim, defendendo que a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva ex officio, sem prévia provocação, busca a concessão da ordem, em liminar, para ver declarada a ilegalidade do decreto cautelar e restituído o status libertatis a paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência vindicada (ID 40587974).
Anexou cópia do Auto de Prisão em Flagrante e do ato impugnado (ID 40587976).
Feito esse breve relato e atento aos documentos que instruem o writ, observa-se que a matéria ventilada na impetração não foi objeto de prévio exame pela autoridade apontada como coatora.
Nesse quadro, como o pedido constante na ação mandamental e os fundamentos que o respaldam sequer foram apreciados pelo Juízo a quo, a análise direta por esta Corte ofenderia os princípios constitucionais do juiz natural e de acesso ao duplo grau de jurisdição, refletindo indesejável supressão de instância e franco desprestígio à competência do Juízo de primeiro grau.
Nessa linha de raciocínio, eis o que o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in litteris:
“(...). 2. O tema relativo à conversão, de ofício, da prisão em flagrante do Paciente em preventiva não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo, o que impossibilita o seu exame nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 4. No caso, os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva, ratificados no acórdão, não se mostram desarrazoados, mormente quando destaca que o Paciente é "reincidente específico, ostentando condenação anterior com trânsito em julgado em 2017 pela prática de crime de roubo, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva." 5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão (...)” (HC 541.339/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 2.3.2020). Destaquei.
De todo modo, ainda que se permitisse visitar a temática, cumpre salientar que os elementos que instruem a inicial sequer refletem uma ilegalidade intransponível ou cognoscível de plano, sobretudo quando se tem em mente que a custódia cautelar atacada não é fruto de ato aleatório, mas de conversão da prisão em flagrante em preventiva, medida plenamente admissível pela legislação de regência.
Logo, nem mesmo há de se cogitar eventual concessão ex officio da pretendida liberdade.
Enfim, evidenciada a ausência de interesse processual e com fundamento nas regras delineadas no art. 485, inc. VI, do NCPC (aplicada, aqui, por força do art. 3o, do CPP) e no art. 51, inc. XV, do RI/TJMT, deixo de apreciar a demanda, extinguindo o Habeas corpus sem resolução do mérito.
Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator